Tribunal: TJSP
Processo: 2237154-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2237154-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Agudos, em que é embargante JARDIM AEROPORTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargado FABRICIO ANTONIO SANDRE.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2237154-73.2019.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: AGUDOS – 2a VARA JUDICIAL
Embargante: JARDIM AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA. (em recuperação judicial)
Embargado: FABRÍCIO ANTONIO SANDRE
Interessados: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
BREOF REAL ESTATE CREDIT e CAPITAL ADMINISTRADORA JUDICIAL
LTDA.
VOTO No 34.683
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 144/149, que não conheceu
do recurso de agravo de instrumento interposto pela corré, opõe esta
embargos declaratórios.
Sustenta a embargante, em síntese, que os embargos se
destinam ao prequestionamento do art. 1.022 do Código de Processo Civil, de
modo a possibilitar o acesso às instâncias superiores, “na medida em que a r.
decisão foi omissa no que tange a matéria aqui discutida”. Por isso, requer o
acolhimento dos presentes embargos, com efeito modificativo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2237154-73.2019.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando
consignar as razões que entende suficientes para proferir sua decisão. A
propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o entendimento de
que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP,
AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
Assim, não há falar em omissão quanto à aplicabilidade
de dispositivos legais ou constitucionais, até porque, como se sabe, o
prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e
especial é temático, não numérico, e as questões relevantes à solução da lide
foram todas examinadas, estando expostos de forma clara e exaustiva no
aresto os motivos pelos quais não se conheceu do recurso da embargante.
Cumpre registrar, aliás, que o dispositivo legal cujo
prequestionamento se pretende, art. 1.022 do CPC, trata das hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios, ou seja, não guarda qualquer relação
com a matéria debatida no agravo de instrumento, o que reforça a
impertinência destes embargos.
No mais, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale
à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do
julgado.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial
ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2237154-73.2019.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que a embargante pretende é o reexame de
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator